Tribunal: STF
Processo: RMS 24479
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Título da dívida 
   agrária. Correção de valores pagos a destempo. 3. Impossibilidade de
   cobrança de expurgos inflacionários e juros por mandado de 
   segurança (Súmula STF 269). 4. Recurso a que se nega provimento.